Tribunal: CARF
Processo: 11065.001115/2006-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001115/2006-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.671 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PLASTISUL ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. Súmula CARF
no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da ocorrência de prescrição
(Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem para que profira nova
decisão analisando o mérito da manifestação de inconformidade apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001115/2006-87
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001115/2006-87

Relatório
PLASTISUL ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA recorre a este Conselho, com
fulcro no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
objetivando a reforma do Acórdão no 10-15.776 proferido pela 5a Turma da Delegacia de
Julgamento em Porto Alegre que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada.
Por oportuno, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o ao final:
Trata-se de PER/Dcomp (fls. 4/23), apresentadas em 23/12/2004 e 28/12/2004,
baseadas em crédito decorrente de ação judicial transitada em julgado em 2004,
após julgamento da remessa necessária e da apelação da União (fls. 313).
Na inicial, diz a interessada que (fls. 258):
[...] não tem tributos vincendos que lhe permitam a compensação, ou, então,
como é o caso sub judice, a Receita Federal nega-se a proceder a devida
compensação com tributos da mesma natureza, vencidos e ainda impagos,
contrariando o art. 170, do CTN.
A sentença (fls. 297) foi prolatada em 22/10/2001, com o seguinte dispositivo
(sic):
Ante o exposto, julgo procedente a ação e concedo a segurança para o fim de
declarar o direito da autora em compensar os créditos que possui referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Sobre o Lucro Líquido com
exações da mesma espécie.
Deve ainda a autoridade coatora se abster de levar a débito em conta-corrente
bancária da impetrante, os valores das prestações do parcelamento administrativo
e abster-se ainda de remeter à Procuradoria da Fazenda Nacional o aludido
procedimento.
No relatório consta que os créditos são das declarações relativas aos anos-
calendário de 1995 a 1997, e na fundamentação é mencionada a Lei n° 8.383, de
31/12/1991, constando ainda que (sic):
Dito de outra maneira; comprovado pelo contribuinte pagamento indevido ou a
maior, efetiva ele contabilmente a compensação e eventuais diferenças serão
lançadas pelo fisco.
Observe-se que quando a Artigo 170 do CTNfala em certeza e liquidez do
crédito, não informa como deve ser provado esta certeza e liquidez, não se exige
pois, um prévio processo judicial e administrativo.
Em conseqüência, foram extintos por compensação os débitos da interessada
constantes no processo administrativo mencionado na sentença, restando-lhe
saldo. É esse saldo que a interessada pretende agora compensar com débitos de
IPI, PIS e Cofins, todos vencidos em 2004, sendo que esta compensação não foi
homologada na DRF de origem porque (fls. 45):
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001115/2006-87

[...] conforme sentença judicial, o crédito [...] só poderia ser utilizado para
compensar débitos daquele processo[a que se refere a sentença].
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 66) a interessada alega que após a
sentença foi editada a Lei n° 10.637, de 30/12/2002, a qual passou a permitir a
compensação de créditos judiciais com trânsito em julgado relativos a tributo ou
contribuição administrado pela antiga SRF com débitos próprios relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados pelo mesmo órgão. Portanto,
entende que a compensação do crédito reconhecido judicialmente não se
encontra restrita aos débitos de mesma natureza.
Analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a turma a quo julgou-
a improcedente, pois já teria “decaído” o direito da interessada à sua restituição, pois os créditos
originaram-se nos anos-calendário de 1995 a 1997 e a PER/DComp somente foi apresentada em
dezembro de 2004.
Intimado sobre a decisão de primeira instância em 26/05/2008 (e-fl. 397), o
contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário de fls. 406-415 aduzindo, em
apertada síntese, que não haveria que se falar em decadência do seu direito, discorrendo sobre as
particularidades da ação judicial que deu ensejo ao seu pleito e requerendo a reforma da decisão
recorrida, o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001115/2006-87

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tesmpestivo e assinado por procurador devidamente
habilitado. Preenchidos todos os pressupostos processuais, dele tomo conhecimento.
2
PRESCRIÇÃO
Trata-se de declaração de compensação apresentada em dezembro de 2004
referente a supostos indébitos referentes aos anos-calendário de 1995 a 1997.
Há de se compreender que a declaração de compensação é um ato complexo em
que se requer um pedido de restituição ou ressarcimento ao mesmo tempo em que se busca
extinguir um débito.
Nesse contexto, e a despeito das particularidades do caso concreto no que diz
respeito à ação judicial manejada pelo contribuinte para fazer jus ao direito à compensação, a
decisão recorrida não se sustenta, pois não há que se falar em prescrição (ou, no entender da
decisão recorrida, em decadência).
O pedido de restituição foi apresentado em dezembro de 2004. Assim, aplica-se a
tese do prazo prescricional de 10 anos (“5+5”), posto que o pedido de restituição foi realizado
antes da vacatio legis da Lei Complementar 118, de 2005 (09 de junho de 2005), o que impede a
contagem do prazo fatal para requerimento do indébito como sendo de cinco anos contados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior (nos termos da novel interpretação dada ao art.
168, I, do CTN, pelo art. 3o da Lei Complementar 118, de 2005).
Incide, no caso concreto, o enunciado número 91 da Súmula CARF, assim
vazado: “Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador.”
Desse modo, tendo o pagamento indevido mais longínquo se caracterizado em 31
de dezembro de 1995, e o pedido de restituição sido realizado em dezembro de 2004, não há que
se falar em prescrição.
Considerando-se que a unidade de origem indeferiu o pedido do contribuinte sem
impor o óbice da prescrição, adentrando no mérito do pleito, e que esse obstáculo somente se deu
no julgamento da manifestação de inconformidade, há de se retornar os autos à DRJ de origem
para que analise o mérito da irresignação inicial da Interessada.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.671 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.001115/2006-87

3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
superar o óbice da ocorrência de prescrição (Súmula CARF no 91), e determinar o retorno dos
autos à DRJ de origem para que profira nova decisão analisando o mérito da manifestação de
inconformidade apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital